Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo concessiva de tutela antecipada “para determinar à requerida que autorize e custeie, no prazo de cinco dias, em favor do autor S. H. A. S., o tratamento de Terapia Imunobiológica Subcutânea, com o medicamento ENBREL (Etanercepte), pelo período e dosagem estabelecidos pela médica assistente do autor (fl. 31 – ID50142098), sob pena de multa no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias”. Inconformada, a Recorrente se insurge, inicialmente, contra o valor arbitrado a título de multa, bem como o exíguo prazo concedido para cumprimento, indicando os procedimentos necessários para que o medicamento seja fornecido. Narra os fatos que culminaram com o ajuizamento da ação e alega que o medicamento não consta do rol de cobertura da ANS como obrigatório, fato que afasta a probabilidade do direito vindicado. Salienta que, ainda, “que a doença do requerente preenchesse todos os requisitos mencionados pela autora nos e-mails e laudos médicos, não seria possível o fornecimento do medicamento, uma vez que os critérios dizem respeito a uma enfermidade que não é a do autor”, o que, no seu entender, demonstra que a negativa foi justa e pertinente. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando sustar os efeitos da decisão impugnada e, ao final, o provimento do agravo para cassar o decisum singular. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão não é nova e já foi objeto de julgamentos anteriores. Com efeito, na espécie se mostra necessário aferir o bem maior a ser protegido, a saúde do segurado ou eventual legislação aplicável ao plano de saúde. Assim, penso que até que se examine o mérito do recurso a decisão deve ser mantida. Vale salientar que a medida é reversível posto que, acaso se conclua pela reforma da decisão singular, a Recorrente pode se valer dos meios adequados para reaver os valores gastos com a compra do medicamento. Ademais, consta dos autos que a obrigação imposta fora cumprida, de modo que não se pode interromper um tratamento já iniciado. Feitas estas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para responder na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator